Tribunal: TJBA
Processo: 0039018-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039018-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, MARCIO PRISCO NOVATO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra Acórdão que anulou sentença homologatória da execução de multa cominatória, com fundamento na ausência de liquidez do título executivo e na indevida supressão da fase de liquidação. O Embargante alega omissão no julgado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e pleiteia a fixação de honorários advocatícios recursais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto ao afastamento da condenação imposta ao Município ao pagamento de honorários de R$ 3.000,00 na sentença anulada; (ii) definir se o Acórdão incorreu em omissão por não fixar honorários advocatícios recursais em favor do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença homologatória da execução, por sua própria natureza, desconstitui todos os efeitos do ato judicial impugnado, inclusive a condenação em honorários de R$ 3.000,00 imposta ao Município, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

A ausência de fixação de honorários recursais no Acórdão decorre do fato de que não houve julgamento de mérito da execução, mas apenas decisão de natureza processual, que corrigiu vício procedimental e determinou o retorno à fase de liquidação, nos termos do artigo 509 do CPC.

A definição dos ônus sucumbenciais na execução dependerá do desfecho da fase de liquidação e do julgamento definitivo quanto à exigibilidade da multa cominatória, sendo prematura a fixação de honorários nesta fase.

A não concessão de honorários recursais ao Município não configura omissão do julgado, mas sim julgamento de improcedência da pretensão apresentada, de modo que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A anulação da sentença desconstitui todos os seus efeitos, inclusive a condenação em honorários advocatícios.

A fixação de honorários recursais pressupõe o julgamento de mérito da demanda, sendo incabível em decisão de natureza processual que apenas determina o retorno do feito à fase de liquidação.

A ausência de arbitramento de honorários nesta fase não configura omissão do julgado, mas improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, e 509.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0039018-30.2011.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE MUNICIPIO DE SALVADOR e como EMBARGADA DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator